Tribunal: TJMT
Processo: 1040784-48.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040784-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Dissolução, Guarda, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), BIANCA KAROLINE DE OLIVEIRA CAMPIDELLI - CPF: 031.419.871-73 (AGRAVADO), I. M. D. O. C. - CPF: 073.987.761-52 (AGRAVADO), RAYANE MAYKELE LEITE DE SOUZA - CPF: 023.037.151-56 (ADVOGADO), ELISEU CAMPIDELLI - CPF: 328.117.481-72 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO CÍVEL
-
AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
GRATUIDADE DA JUSTIÇA
-
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA
-
NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS
-
PRESUNÇÃO RELATIVA AFASTADA
-
PARCELAMENTO DAS CUSTAS
-
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA
-
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 -
Agravo Interno Cível interposto contra decisão monocrática proferida em Agravo de Instrumento, no qual se discutia o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado em Ação de Divórcio Litigioso cumulada com Partilha de Bens, Guarda, Alimentos e Regulamentação de Visitas. O Juízo de primeiro grau indeferiu o benefício por ausência de comprovação da hipossuficiência econômica, facultando, contudo, o parcelamento das custas processuais em seis parcelas. No agravo de instrumento, foi determinada
a apresentação de documentos aptos a demonstrar a real situação financeira do agravante, especialmente extratos bancários e comprovantes de despesas. Diante do não atendimento da determinação, o relator indeferiu o benefício da justiça gratuita para o processamento do recurso e determinou o recolhimento do preparo. Inconformado, o agravante interpôs agravo interno, sustentando fazer jus à gratuidade integral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
A questão em discussão consiste em definir se a decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça no agravo de instrumento deve ser reformada diante da alegação de incapacidade financeira do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2 -
A concessão da gratuidade da justiça exige a demonstração de insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência, nos termos do art. 98 do CPC.

3 -
A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, a qual pode ser afastada quando existirem elementos que indiquem a ausência dos pressupostos para a concessão do benefício, autorizando o magistrado a exigir comprovação documental da alegada insuficiência econômica.

4 -
O magistrado pode determinar a apresentação de documentos destinados a comprovar a incapacidade financeira antes de indeferir o pedido de gratuidade, conforme previsto no art. 99, §2º, do CPC.

5 -
A parte agravante deixou de apresentar os extratos bancários e demais documentos solicitados, limitando-se a reiterar documentos já juntados aos autos, consistentes em comprovante de renda de aposentadoria, planilha unilateral de despesas, comprovante de pagamento de pensão alimentícia e simulação de custas processuais.

6 -
A planilha unilateral de despesas desacompanhada de comprovantes não possui força probatória suficiente para demonstrar a alegada hipossuficiência econômica.

7 -
A própria ação de origem registra a inexistência de comprovação integral da renda do agravante, inclusive com indicação de que o autor declarou possuir outra fonte de renda além dos proventos de aposentadoria.

8 -
O parcelamento das custas processuais em seis parcelas constitui medida razoável e proporcional que preserva o acesso à justiça, mesmo diante da ausência de prova idônea da hipossuficiência.

9 -
O agravo interno não apresenta elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão
agravada, limitando-se à mera reiteração das alegações já apreciadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10 -
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 -
A declaração de hipossuficiência econômica possui presunção relativa e pode ser afastada quando a parte não apresenta documentos idôneos capazes de demonstrar sua incapacidade financeira.

2 -
O não atendimento à determinação judicial de apresentação de documentos comprobatórios, especialmente extratos bancários, legitima o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça.

3 -
O parcelamento das custas processuais constitui medida proporcional apta a assegurar o acesso à justiça quando não demonstrada a hipossuficiência econômica.

4 – Recurso desprovido. Mantida a decisão monocrática do Agravo de Instrumento que indeferiu a justiça gratuita.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno Cível interposto por
ELISEU CAMPIDELLI
contra decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento n.º 1040784-48.2025.8.11.0000, oriundo da Ação de Divórcio Litigioso c/c Partilha de Bens, Guarda, Alimentos e Regulamentação de Visitas n.º 1001708-74.2025.8.11.007
,
movida em face de
BIANCA KAROLINE DE OLIVEIRA CAMPIDELLI
e da menor
I. M. DE O. C
.

Na origem, o Juiz a quo indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor/agravante, mas de
oficio
, facultou o parcelamento das custas processuais em 06 vezes.

Inconformado com a decisão, a parte autora interpôs Agravo de instrumento.

Recebido o recurso a relatora em substituição, determinou que o agravante trouxesse aos autos
“
extratos
de movimentação bancária, comprovantes de rendimento, comprovantes de despesas, entre outros, para que se possa cotejar as suas receitas e despesas
”
.

(id. 329521887)
.

O agravante apresentou manifestação, sustentando que já teria instruído o agravo com documentos
essenciais
(id.
330742361
). Requerendo ao final a reconsideração da decisão.

Tendo em vista que
o comando judicial não foi atendido, o relator antecessor indeferiu a justiça gratuita para apreciação do Agravo de Instrumento, e determinou o recolhimento do preparo em 05 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. (id.
330946377
).

Ainda inconformado, o autor interpôs Agravo Interno (id.
335016899
),
reiterando os argumentos do recurso principal, e
defendendo fazer jus à gratuidade da justiça em sua integralidade.

Sustenta que a decisão monocrática não valorou adequadamente a prova de suas despesas, que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas, ainda que de forma parcelada, sem prejuízo de seu sustento.

Pugna, ao final, pela reconsideração da decisão ou, caso mantida, pelo provimento do Agravo Interno para que o Colegiado reforme a decisão e lhe conceda a gratuidade integral.

Não foram apresentadas contrarrazões, uma vez que a relação processual ainda não foi
triangularizada
.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do Agravo Interno, por entender que o recorrente não trouxe argumentos novos
capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, tratando-se de mera rediscussão da matéria.
(id.
345708371
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia limita-se a verificar se merece reforma a decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo agravante em sede recursal.

Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, a concessão da gratuidade da justiça pressupõe a demonstração de insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência.

É certo que a declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, conforme dispõe o art. 99, §

3º, do CPC.

Todavia, tal presunção pode ser afastada quando existirem elementos nos autos que indiquem a ausência dos pressupostos para a concessão do benefício, hipótese em que o magistrado poderá exigir comprovação documental da alegada insuficiência econômica.

Nesse sentido, dispõe o art. 99, §

2º, do CPC que o juiz poderá determinar à parte a comprovação do preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade da justiça antes de indeferir o pedido.

No caso concreto, observa-se que o procedimento legal foi rigorosamente observado.

Com efeito, antes de decidir acerca do pedido de gratuidade da justiça, a Relatora em substituição determinou que o agravante apresentasse
documentação apta
a comprovar sua alegada hipossuficiência financeira, inclusive mediante juntada de extratos bancários, justamente para permitir a análise de sua real capacidade econômica.

Assim, n
o caso concreto, não se verifica a presença de elementos suficientes a justificar a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Todavia, conforme consignado na decisão
ora gravada
agravada
proferida pelo relator antecessor
, os
extratos bancários solicitados não foram apresentados, limitando-se o agravante a reiterar documentos já constantes dos autos, consistentes, em essência, em comprovante de renda proveniente de aposentadoria,
planilha unilateral de despesas
,
comprovante de pagamento de pensão alimentícia
e
simulação do valor das custas processuais
.

De igual modo, ao examinar os autos da ação de origem (Divórcio Litigioso nº 1001708-74.2025.8.11.0078), verifica-se que o Juízo a quo já havia registrado a insuficiência do acervo probatório quanto à alegada incapacidade financeira do requerente, consignando expressamente, inclusive,
que o próprio autor/agravante declarou possuir outra fonte de renda
, além dos proventos de aposentadoria.

Ademais, na decisão constante do id. 212158285, o magistrado de primeiro grau, ao indeferir o pedido de
gratuidade da justiça, consignou expressamente que não houve comprovação da renda do autor, bem como que a planilha de despesas apresentada unilateralmente, desacompanhada dos respectivos comprovantes de pagamento, carece de força probatória e, por si só, não possui aptidão jurídica para demonstrar a alegada hipossuficiência financeira.

Nesse contexto, a ausência de documentação idônea capaz de demonstrar a real situação econômica da parte, aliada à própria declaração de percepção de outras rendas, afasta a presunção de hipossuficiência econômica, tornando legítima a decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.

Ainda que assim não fosse
, a decisão
da origem
não padece de qualquer vício.

Com efeito, embora o agravante não tenha demonstrado de forma adequada a integralidade de sua situação financeira
,
especialmente mediante a apresentação
de extratos bancários ou declaração de imposto de renda
,
restou comprovado, ao menos, que percebe proventos de aposentadoria no valor de R$ 4.647,72 (quatro mil seiscentos e quarenta e sete reais e setenta e dois centavos).

Diante desse cenário, mostra-se razoável e proporcional a decisão proferida pelo Juízo de origem, que, ao indeferir a gratuidade da justiça, facultou o parcelamento das custas processuais em seis parcelas, medida que preserva o acesso à justiça sem descurar da necessária demonstração da alegada hipossuficiência econômica.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REQUERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – BENEFÍCIO NEGADO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Para que seja concedido o benefício da justiça gratuita não basta a simples afirmativa da inexistência de recursos, mas sim prova documental irrefutável de sua precária situação financeira e econômica, circunstância esta
inexistente nos autos, sendo de rigor, portanto, o não provimento do recurso.
(TJSP, 31ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAR 2284350-68.2021.8.26.0000, RELATOR: PAULO AYROSA, JULGADO EM 15/803/2022).

Assim, tendo sido oportunizada ao agravante a comprovação documental de sua alegada incapacidade financeira
,
inclusive mediante juntada de extratos bancários
,
e não tendo ele atendido adequadamente à determinação judicial, não se identifica ilegalidade ou teratologia na decisão monocrática que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.

Por fim, cumpre destacar que o agravo interno não trouxe elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar argumentos já examinados, circunstância que reforça a manutenção do decisum.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça
do Agravo de
Instrumento.
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026